Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-61.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelante condenado pela prática do delito de roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1o c/c §2o, inciso VII, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprindo inicialmente em regime fechado.
2. Na espécie, a pena que foi aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ademais, trata-se de acusado reincidente e com valoração negativa de uma circunstância do art. 59 do CP, o que determina a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.